Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014882-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
–
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO (SCR) – VINCULAÇÃO AO TEMA 1264 DO STJ – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se a vício interno da decisão, caracterizado por incongruência entre seus fundamentos e sua conclusão.

2. A simples discordância da parte com o entendimento adotado não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014882-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
opõe recurso de embargos de declaração (ID
283312876
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
283205878
, proferido no
Recurso de
Agravo Interno
,
que negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão

que determinou o sobrestamento do andamento da Apelação Cível até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (
Tema no 1264/STJ
), devendo os autos aguardar na Secretaria desta C. Câmara.

Sustenta a embargante
, em síntese,
que
o acórdão
embargad
o

é contraditório
, uma vez que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não se trata de uma plataforma de acordo ou de negociação de
débito,
mas sim de um cadastro restritivo de crédito.

Aduz
que
,

na hipótese de manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
,
aplica-se a Súmula 323 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanad
o

o vício
apontado.

Recurso tempestivo (ID
286452396
).

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287992355
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014882-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração
somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022,
inciso
I, do CPC/15, é a existente no interior
do
decisum
, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso,
a
embargante alega que
o acórdão
embargad
o
se encontra equivocad
o
, uma vez que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não se trata de uma plataforma de acordo ou de negociação de débito, mas sim de um cadastro restritivo de crédito. E ainda, que na hipótese de manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central aplica-se a Súmula 323 do STJ.

Embora o SCR tenha um propósito regulatório, a equiparação ao Tema 1264/STJ ocorre em situações em que a inscrição de uma dívida prescrita cause constrangimento ao devedor
,
ou seja
,
usada como instrumento de pressão para pagamento
, como o caso dos autos
.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício na decisão recorrida, o qual foi clara e bem fundamentada.

Desse modo, c
onsoante mencionado
no acórdão
embargad
o
, a ação originária (
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
) visa a reparação em razão da inscrição de
dívida prescrita
no SRC, encontrando-se, portanto, suspensa de acordo com o Tema 1264 do STJ, em que a questão submetida é “
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
.”

Assim, não se verifica a contradição apontada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025